Tribunal: CARF
Processo: 13830.721433/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721433/2011-32
ACÓRDÃO
2002-008.749 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASSIANO RICARDO RAMOS DEO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OPÇÃO. ALÍQUOTA DE 11%.
A opção pela alíquota reduzida de 11%, para recolhimento das
contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais, aproveita
apenas àqueles que auferiram remuneração equivalente ao limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição, e desde que não mantenham relação de
trabalho com empresa ou equiparado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 10-53.173, proferido
pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS
(DRJ/POA) que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.749 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721433/2011-32
2
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
CASSIANO RICARDO RAMOS DÉO, contribuinte individual, teve lavrado contra si o
Auto de Infração - AI n.o DEBCAD 37.347.177-7, no valor de R$ 12.963,49 (doze
mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos), consolidado
em 04 de agosto de 2011, relativo ao lançamento de diferenças de contribuições
previdenciárias concernentes às competências janeiro de 2007 a dezembro de
2008.
No Relatório Fiscal (fls. 26/32), a autoridade lançadora informa, inicialmente,
que, através de consultas realizadas aos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil - RFB, foram constatadas divergências entre os valores
declarados pelo sujeito passivo, a título de rendimentos auferidos pela prestação
de serviços a pessoas físicas na Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda
Pessoa Física - DIRPF, e os valores por ele considerados para fins de recolhimento
das contribuições previdenciárias existentes no Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS Cidadão.
Em razão disso, conforme determinado no Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF-F n.o 08.1.18.00-2011-00839-0, foi instaurado, a partir do Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF de fls. 02/06, o procedimento de auditoria fiscal no
qual resultou lavrado o auto de infração em epígrafe.
O contribuinte impugnou tempestivamente a exigência, através dos arrazoados
de fls. 37/38 e 39/41. A ciência do auto de infração ocorreu em 10 de agosto de
2011, por via postal (fl. 36), enquanto que a impugnação foi protocolizada em 02
de setembro de 2011.
Inicialmente, faz referência a informações prestadas em 25 de julho de 2011 (fl.
08), em decorrência do TIPF, nas quais solicitava seu enquadramento na categoria
de “autônomo especial”, onde faria o cálculo da contribuição para o INSS à
alíquota de 11% sobre um salário mínimo vigente, tendo assim direito,
futuramente, a aposentar-se por idade, deixando de ter direito a qualquer outro
tipo de aposentadoria, quer seja por doença ou invalidez.
Salienta que foi surpreendido com o termo de início de procedimento fiscal, “e
que jamais fora informado sobre qualquer cobrança de INSS sobre recebimentos
como autônomo, quer seja por veículos de mídia ou por correspondência direta
ao fiscalizado, principalmente avaliando-se que alega o INSS que tais valores de
contribuição haveriam de ser recolhidos desde 01/2007, e somente agora, após
(05) cinco anos inicia-se termos de procedimento fiscal para efetiva cobrança.”
Portanto, requereu ainda “que os valores apresentados para recolhimento das
contribuições passadas, também fossem calculados nos mesmos moldes, e como
não fora o contribuinte notificado à época, bem como não fora ele que dera
causa ao ‘pseudo atraso’ nos recolhimentos, que fossem calculados sem juros ou
multa, simplesmente com a devida correção legal.”
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.749 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721433/2011-32
3
Ressalta que, sem que fosse apreciado o requerimento anteriormente
apresentado, foi novamente surpreendido pelo Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal - TEPF (fls. 33/34), “o que fere o princípio constitucional que
assegura o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles
inerentes, seja em fase judicial ou administrativa, conforme dispõe a Constituição
Federal, artigo 5.o, inciso LV.
Requer, assim, para que não haja nenhum cerceamento no curso do
procedimento administrativo, que sejam apreciados os requerimentos efetuados.
Aduz, no requerimento de fls. 39/41, que, nos anos indicados, “prestou serviços
eventuais à procuradoria geral, e defensoria pública, isso porque era inscrito no
convênio que a OAB/SP mantém com esses órgãos a fim de prestar serviços à
população carente.”
“No caso em tela, nunca houve prestação de serviço a empresas, o sujeito passivo
é contribuinte individual que labora por conta própria, o que houve, foi que em
quatro específicas ocasiões prestou serviços a população carente sendo que
recebeu ajudas eventuais de custo desses órgãos para efetivação do trabalho,
sendo assim esses valores não podem ser considerados como salário de
contribuição, pois foram recebidos com ‘RPA’, recebimento de pagamento a
autônomo.”
Destaca que, nos termos do artigo 28, parágrafo 9.o, alínea “e”, n.o 7, da Lei n.o
8.212/91,
não
integram
o
salário-de-contribuição,
exclusivamente,
as
importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário.
“Sendo assim, os valores recebidos por essas entidades são de caráter eventual, e
por esse motivo, pode o sujeito passivo fazer jus ao benefício de escolha pelo
recolhimento simplificado, qual seja, 11% do salário mínimo.”
“No que diz respeito à cobrança dos valores atrasados tomando como base 20%
sobre a remuneração auferida, também não pode prosperar, isso porque não
houve notificação da receita informando que o sujeito passivo teria a escolha em
optar pelo recolhimento simplificado ou pelo recolhimento comum.”
“Como tomou conhecimento, pode optar pelo recolhimento simplificado, não se
omitindo em hipótese alguma de recolher os valores de INSS atrasados com as
sanções que a lei agrega, no entanto, que sejam recolhidos tomando como base
11% do salário de contribuição.”
Ao final, requer seja reconsiderada a aplicação de 20% sobre o salário-de-
contribuição, para 11%, a fim de que possa regularizar sua situação junto ao INSS,
impugnando plenamente os valores apresentados no procedimento fiscal.
A impugnação vem desacompanhada de quaisquer documentos.
É o relatório.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.749 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721433/2011-32
4
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 11/04/2018, tendo interposto
recurso voluntário em 07/05/2018 (fls. 58 e ss.), alegando, em apertada síntese:
- preliminarmente, requer a prescrição intercorrente;
- o contribuinte individual tem o livre arbítrio de escolher efetuar o seu
recolhimento a título de contribuinte individual como autônomo especial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar - Da Prescrição Intercorrente
O Recorrente alega que teria ocorrido a prescrição intercorrente, tendo em vista a
demora no trâmite do processo administrativo tributário.
Neste ponto, cabe esclarecer que já está consolidado neste órgão que não se aplica
a prescrição intercorrente no procedimento administrativo fiscal, nos termos da Súmula
Vinculante no 11, in verbis:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Logo, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
CASSIANO RICARDO RAMOS DÉO, contribuinte individual, teve lavrado contra si o
Auto de Infração - AI n.o DEBCAD 37.347.177-7, no valor de R$ 12.963,49 (doze mil, novecentos e
sessenta e três reais e quarenta e nove centavos), consolidado em 04 de agosto de 2011, relativo
ao lançamento de diferenças de contribuições previdenciárias concernentes às competências
janeiro de 2007 a dezembro de 2008.
Alega o Recorrente que como contribuinte individual tem o livre arbítrio de escolher
efetuar o seu recolhimento a título de contribuinte individual como autônomo especial.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.749 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721433/2011-32
5
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto, no essencial:
(...)
Do mérito propriamente dito
O impugnante, em suas razões, alega, em síntese, a um, que nos anos indicados,
quais sejam os de 2007 a 2010, prestou serviços eventuais à Procuradoria Geral e
à Defensoria Pública, em decorrência de convênio mantido entre a OAB/SP e
esses órgãos, para prestação de serviços à população carente; a dois, que nunca
houve prestação de serviço a empresas, laborando por conta própria como
contribuinte individual; a três, que em quatro ocasiões específicas prestou
serviços à população carente, havendo recebido eventuais ajudas de custo dos
órgãos retromencionados, para efetivação do trabalho; a quatro, que esses
valores não podem ser considerados como salário-de-contribuição, pois foram
recebidos mediante RPAs, i.e, “recebimento de pagamento a autônomo”; a cinco,
que, tendo em vista o disposto no artigo 28, parágrafo 9.o, alínea “e”, n.o 7, da Lei
n.o 8.212/91, os valores recebidos das referidas entidades, sendo de caráter
eventual, não integram o salário-de-contribuição.
Conclui, assim, que faz jus ao benefício de escolha pelo recolhimento
simplificado, qual seja, 11% do salário mínimo.
Reitera, quanto aos valores atrasados, que a exigência da contribuição de 20%
sobre a remuneração auferida não pode prosperar, na medida que a RFB não o
teria informado quando à possibilidade de opção pelo recolhimento simplificado.
Ao final, postula a reconsideração da alíquota aplicada sobre o salário-de-
contribuição, de 20% para 11%, a fim de que possa regularizar sua situação junto
ao INSS.
Veja-se, portanto.
As contribuições previdenciárias objeto da presente autuação foram calculadas
mediante a aplicação da alíquota de 20% sobre os salários-de-contribuição
apurados pela autoridade lançadora, consoante o disposto no artigo 21, “caput”,
da Lei n.o 8.212/91, na redação dada pela Lei n.o 9.876/99.
A alíquota de 11%, pretendida pelo impugnante, encontra-se prevista no
parágrafo 2.o, inciso I, do artigo 21 da Lei n.o 8.212/91, incluído pela LC n.o
123/2006, e atualmente vigente na redação dada pela Lei n.o 12.470/2011, nos
termos seguintes:
Lei n.o 8.212/91, alterada pela LC n.o 123/2006
Art. 21. [...]
§ 2.o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado
contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.749 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721433/2011-32
6
com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela
exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.
Lei n.o 8.212/91, alterada pela Lei n.o 12.470/2011
Art. 21.
[...]
§ 2.o No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite
mínimo mensal do salário de contribuição será de:
I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado
o disposto no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho
com empresa ou equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na
alínea “b” do inciso II deste parágrafo;
A matéria encontra-se regulamentada no artigo 199-A, inciso I, do Regulamento
da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06 de maio de
1999 (publicado no DOU de 07 de maio de 1999), incluído pelo Decreto n.o 6.042,
de 12 de fevereiro de 2007 (publicado no DOU de 13 de fevereiro de 2007), e no
artigo 65, parágrafo 6.o, da Instrução Normativa RFB n.o 971, de 13 de novembro
de 2009 (publicada no DOU de 17 de novembro de 2009), alterado pela IN RFB
n.o 1.238, de 11 de janeiro de 2012 (publicada no DOU de 12 de janeiro de 2012),
que rezam, respectivamente:
RPS
Art. 199-A. A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela
exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é
de onze por cento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do
saláriode-contribuição, a alíquota de contribuição:
I - do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem
relação de trabalho com empresa ou equiparado;
IN RFB n.o 971/2009 (redação original)
Art. 65. [...]
§ 6.o O segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem
relação de trabalho com empresa ou equiparado, a partir da competência em que
fizer opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, contribuirá à alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor
correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição a que se
refere o inciso III do § 1.o do art. 54.
IN RFB n.o 971/2009 (redação dada pela IN RFB n.o 1.238/2012)
Art. 65. [...]
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.749 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721433/2011-32
7
§ 6.o O segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto no § 11, que
trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado,
a partir da competência em que fizer opção pela exclusão do direito ao benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição, contribuirá à alíquota de 11% (onze
por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-
decontribuição a que se refere o inciso III do § 1.o do art. 54.
Destarte, como se observa, a opção pretendida pelo impugnante, primeiro,
restringe-se ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição. Logo, em sendo
o salário-de-contribuição do segurado superior a esse limite, resta-lhe vedada a
utilização da alíquota de 11%; segundo, tem como destinatários específicos os
segurados contribuintes individuais que trabalhem por conta própria, sem
relação de trabalho com empresa, quais sejam aqueles enquadrados na alínea
“h” do inciso V do artigo 12 da Lei n.o 8.212/91, alterado pela Lei n.o 9.876/99; e,
terceiro, não aproveita àqueles trabalhadores que mantenham relação de
trabalho com empresa ou equiparado.
No caso em tela, a autoridade lançadora destaca, inicialmente, no item 2 do
Relatório Fiscal, que o sujeito passivo, “pela atividade que exerce, é segurado
obrigatório da Previdência Social, conforme determina o artigo 12, inciso V, letra
“h”, da Lei n.o 8.212/91.”
No item 7 do mesmo relatório a referida autoridade informa que, “verbis”:
7. Dentro do conceito estabelecido no item anterior, temos a ressaltar que o
sujeito passivo em questão prestou serviços a pelo menos 04 (quatro) pessoas
jurídicas no decorrer dos anos de 2007 a 2010, conforme consta em seu número
de inscrição perante a Previdência Social (NIT 1.122.869.148-1 e 1.167.921.744-
0), na sua Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda da Pessoa Física -
DIRPF e na Declaração de Imposto Retido na Fonte - DIRF. Para maior
entendimento do assunto informamos que no período de 2007 a 2010 o sujeito
passivo prestou serviços as pessoas jurídicas inscritas no CNPJ 00.038.174/0001-
43: Fundação Universidade Brasília, CNPJ 71.584.833/0002-76: Procuradoria
Geral do Estado de São Paulo, CNPJ 08.036.157/0001-89:Defensoria Pública do
Estado de São Paulo e CNPJ 03.773.524/0001-03:União - Tribunal Regional do
Trabalho da 15a Região. Ressaltamos que os valores recebidos das pessoas
jurídicas foram devidamente levados em consideração na apuração das
contribuições previdenciárias de que trata o Quadro Demonstrativo elaborado
no item 11 do presente Relatório Fiscal.
(Grifou-se.)
Quanto ao Quadro Demonstrativo constante do item 11 do Relatório Fiscal,
verifica-se, a um, que as remunerações auferidas pelo impugnante, no período
autuado, foram sempre superiores ao limite mínimo do salário-de-contribuição;
e, a dois, que as bases de cálculo consideradas na autuação referem-se a
diferenças apuradas entre os rendimentos auferidos pela prestação de serviços a
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.749 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721433/2011-32
8
pessoas físicas e o salário-de-contribuição constante do CNIS Cidadão,
respeitando-se o limite máximo.
Destarte, em havendo, no período autuado, prestado serviços a pelo menos
quatro empresas, bem assim auferido rendimentos superiores ao limite mínimo
do salário-de-contribuição previdenciário, o impugnante não aproveita a opção de
que trata o parágrafo 2.o do artigo 21 da Lei n.o 8.212/91, e alterações.
No que pertine ao disposto no parágrafo 9.o, alínea “e”, n.o 7, do artigo 28, da Lei
n.o 8.212/91, aplicável somente a valores recebidos por segurados empregados, e
não àqueles auferidos por segurados contribuintes individuais, remanesce de
qualquer sorte o fato, admitido pelo próprio impugnante, e verificado pela
autoridade lançadora, que houve a prestação de serviços a pelo menos quatro
empresas, o que exclui a opção pela alíquota de 11%.
Quanto ao mais, refira-se, ainda, que o contribuinte não se desincumbiu do ônus,
que lhe cabia, forte no artigo 28 do Decreto n.o 7.574, de 29 de setembro de
2011, de fazer prova dos fatos por ele alegados.
No que respeita à opção postulada pelo impugnante, cumpre observar que o
presente processo, que trata especificamente do julgamento de impugnação
interposta contra auto de infração lavrado em desfavor do sujeito passivo, não é
o expediente próprio para o exame de pleitos dessa natureza. Ademais, tal
opção, consoante o disposto no parágrafo 9.o do artigo 65 da IN RFB n.o
971/2009, é formalizada “pela utilização, no ato do recolhimento, do código de
pagamento específico para a ‘opção: aposentadoria apenas por idade’”, quais
sejam os códigos 1163, para contribuinte individual com pagamento mensal, ou
1180, para contribuinte individual com pagamento trimestral.
Quando à “falta de informação” acerca da possibilidade de opção pelo
recolhimento simplificado, nada há a aduzir àquilo que ficou consignado no
exame da legislação incidente na espécie.
Da conclusão
Nesses termos, vota-se por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
suscita, e, no mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.749 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721433/2011-32
9
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 81
DF CARF MF
Original